Tribunal: TJMT
Processo: 1041406-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041406-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KIMBERLY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.396.531-00 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA POR DECISÃOMONOCRÁTICA -INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU –RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL NÃO IMPUGNADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante Kimberly Alves de Oliveira, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, interposto pela parte reclamada, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova da relação jurídica, tendo sido trazidos somente provas unilaterais que não são capazes de demonstrar a licitude do débito imputado pela reclamada à reclamante, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada, com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Verifica-se que a parte agravada, objetivando comprovar a relação jurídica e a origem do crédito, apresentou a
matrícula no curso de Ciência da Computação, apresentando contrato de prestação de serviços, histórico escolar (ID. 272489865), demonstrando que a Agravante ingressou na o curso em 2017, mas desistiu em maio de 2023, apresentou boletim de todo o período (ID. 272489881) possuindo aprovações em diversas disciplinas, alto engajamento acadêmico, com notas, frequência, acessos aos conteúdos de ensino e ao portal do aluno, realizou pagamento de mensalidades, ficando inadimplente antes de desistir do curso.

7.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada.

8.

Além disso, a parte Agravada, em sua contestação, levantou um argumento importante em relação aos contratos de ID 27248973/73/74/75/7677/78/79, que foram por ela apresentados, qual seja: a Agravante alterou o seu registro civil.

9.

Importante frisar que tal alegação não foi impugnada, tendo sido constatada mediante análise dos nomes dos genitores, bem como, do CPF. Tal fato está sendo confessado agora, em sede de Agravo Interno, sendo certo que somente a alteração do registro civil nada comprovaria, mas, diante de toda a documentação apresentada pela Agravada, aliado ao fato da Agravante não ter impugnado o assunto, ter se quedado silente, optando por não trazer informações quando suscitada a questão, reforçam a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença.

10.

Assim, tem-se que a ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de provas que demonstram a origem da dívida e regular contratação entre as partes.

11.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado, e reformou a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial.

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025